Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, pois, diante de sua estrutura procedimental, exige prova pré-constituída.

2. O reconhecimento da incompetência do Juízo que era aparentemente competente não enseja, automaticamente, a nulidade das decisões por ele proferidas, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito.

3. Atendidos os requisitos legais para decretação da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

4. Ordem denegada.